Tribunal: STF
Processo: Rcl 42457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE AUTOR E ADVOGADO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL COM O PARADIGMA PROFERIDO NA ADI 2.652/DF. SEGUIMENTO NEGADO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta por Isabella Freire Peargentile, fundada no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal e no art. 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Presidente Prudente/SP nos autos do Processo nº 100116-38.2020.8.26.0482.
    2. Quanto ao contexto fático e decisório na origem, emerge da inicial que o juízo de origem reputou litigantes de má-fé, com fundamento nos artigos 80, I, II e 81, do CPC, o autor da ação de origem e a ora reclamante, sua procuradora. 
    A reclamante narra ter sido condenada ao pagamento, em solidariedade, às custas, despesas processuais e verba honorária, com amparo no artigo 85, § 8º do CPC, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), multa de 1% (um por cento) e indenização de 5% (cinco por cento), ambas sobre o valor corrigido da causa. 
    Como causa de pedir da reclamação, a reclamante alega afronta à autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na ADI 2.652/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa. Justifica que neste precedente, definido que os advogados não se sujeitam à multa processual prevista no artigo 14, parágrafo único do Código de Processo Civil de 1973, pois o patrono não é parte na lide.
    Articula que “a fundamentação da aplicação de multa processual diretamente ao advogado nos arts. 80 e 81 do CPC/2015 configura subterfúgio à aplicação da decisão do STF na ADI 2.652/DF”.
    5. Requer a concessão da medida liminar para determinar a suspensão da multa aplicada por litigância de má-fé e, no mérito, pleiteia seja julgada procedente a ação para cassar o ato reclamado, no ponto em que impõe a penalidade em solidariedade à reclamante.
    6. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da manifesta inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida ao julgamento da ADI 2.652/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa.
    3. No julgamento da ADI 2.652/DF, examinada a constitucionalidade do parágrafo único do art. 14 do CPC/1973, incluído pela Lei nº 10.358/2001, de seguinte teor:
    “Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida ativa da União ou do Estado.” 
    4. No julgamento da ADI 2.652/DF, esta Suprema Corte decidiu pela procedência do pedido, de modo a conferir interpretação conforme à Constituição Federal ao parágrafo único do art. 14 do Código de Processo Civil/1973, para vedar a aplicação de multa pessoal a todos os advogados em razão de violação do art. 14, V, do mencionado diploma processual. Segundo a dicção deste dispositivo, constitui dever das partes e de todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. Concluiu esta Corte suficiente a submissão dos advogados às sanções disciplinares impostas pelo estatuto profissional em acórdão assim ementado: 
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NA REDAÇÁO DADA PELA LEI 10358/2001. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Impugnação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil, na parte em que ressalva "os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB" da imposição de multa por obstrução à Justiça. Discriminação em relação aos advogados vinculados a entes estatais, que estão submetidos a regime estatutário próprio da entidade. Violação ao princípio da isonomia e ao da inviolabilidade no exercício da profissão. Interpretação adequada, para afastar o injustificado discrímen. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente para, sem redução de texto, dar interpretação ao parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil conforme a Constituição Federal e declarar que a ressalva contida na parte inicial desse artigo alcança todos os advogados, com esse título atuando em juízo, independentemente de estarem sujeitos também a outros regimes jurídicos.”
    5. No caso em análise, porém, o juízo reclamado manteve a condenação do autor da ação de origem e de seu patrono ao pagamento de multa correspondente a 1% sobre o valor da causa por litigância de má-fé, com fundamento nos artigos 80, I, II e 81, todos do CPC (arts. 17 e 18 do CPC/1973). Por oportuno, transcrevo, na fração de interesse, a decisão reclamada (destaquei): 
    “[...] 
    Dessa forma, diante da leviandade demonstrada pelo embargante, com a assistência de sua nobre Patrona, Dra. Isabella Freire Peargentile Senna (OAB/SP nº 389.630), ao provocar, como ponderado acima, o ajuizamento da vertente demanda e deduzir pretensão pautada em situação que sabidamente é descabida, com inversão da verdade, reputando-os, nos termos do art. 80, incisos I, II do NCPC, litigantes de má-fé, com lastro no art. 81 da mesma legislação processual civil, imponho-lhes, em solidariedade, o pagamento, além das custas, despesas processuais e verba honorária, de multa de 1% (um) e indenização à parte contrária de 5% (cinco), ambas sobre o valor atualizado da causa.
     [...] 
    Por consequência do presente desfecho e sopesando o reconhecimento da litigância de má-fé, imponho ao embargante, sem qualquer isenção legal, e a sua ilustre Patrona, Dra. Isabella Freire Peargentile Senna (OAB/SP nº 389.630), o pagamento, em solidariedade, de custas, despesas processuais, verba honorária que, amparada no art. 85, par. 8º. do novo Código de Processo Civil, estabeleço em R$2.000,00 (dois mil reais), multa de 1% (um) e indenização à parte contrária de 5% (cinco), ambas sobre o valor corrigido da causa. (grifei) Diante da declaração falsa firmada pelo embargante quanto a sua condição civil, tanto na Cédula de Crédito Bancário nº 194118 (fls. 86/97 e aditivo a fls. 98/100 18.12.2018) e Declaração de atualização cadastral (fls. 190 21.02.2017), quanto na Procuração pública lavrada (fls. 186/189 06.03.2018), determino a imediata extração de cópia das principais peças deste feito (fls. 01/08, 10, 11/14, 72/78, 79/85, 86/97, 98/100, 108/112, 128/131, 186/189, 190 e 197/200), e remessa ao Ministério Público para a pertinente análise da prática de conduta criminosa e providencias cabíveis. 
     [...]”
    6.  Na espécie, verifico que a sanção imposta a reclamante foi a multa prevista no art. 81 do CPC, por prática do inciso IV do art. 80 do CPC/2015 (arts. 17 e 18 do CPC/1973), e não por ato atentatório à dignidade da justiça do art. 14, V, do CPC/1973 (§ 2º do art. 77 do CPC/2015). 
    7. Nesse contexto, ausente a estrita aderência entre a controvérsia objeto do processo originário e o tema submetido à repercussão geral. 
    8. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF, o que não se configura na espécie. Nessa linha de argumentação jurídica, cito a Rcl 39650/MG e Rcl 39642/MG, Rel. Min Roberto Barroso, DJe 19.3.2020, Rcl 40933/PR e Rcl 21161/PI, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 28.5.2020 e 04.8.2015; a Rcl 14788/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.8.2015; a Rcl 18163/RO, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 02.02.2015 e a Rcl 14112 ED/PE, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 16.5.2014, esta última assim ementada: 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA PESSOAL APLICADA A ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À ADI 2.652. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Não há exata correlação entre os conteúdos decisórios da ADI 2.652, em que esta Corte decidiu que tanto os advogados particulares quanto os públicos são alcançados pela exceção do art. 14, parágrafo único, do CPC, e as decisões reclamadas, que aplicaram multa pessoal a advogado, por litigância de má-fé, com base nos incisos II e III do mesmo artigo. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    9. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 07 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora